Tribunal: STF
Processo: HC 92830
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A “PERSECUTIO CRIMINIS” E DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMPRIMENTO DO DEVER IMPOSTO PELO ART. 93, IX, DA CARTA POLÍTICA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.